Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. QUADRO CLÍNICO EMERGENCIAL. CARÊNCIA CONTRATUAL AFASTADA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse internação hospitalar da parte autora, inclusive com fornecimento de medicamentos, exames e materiais necessários, sob pena de multa diária.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.
3. Definir se o período de carência contratual afasta a obrigação de cobertura em situação de urgência ou emergência.
4. Analisar a proporcionalidade da multa cominatória fixada.
III - RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
6. Relatório médico indica quadro clínico grave, com necessidade de internação imediata para tratamento com antibiótico endovenoso, sob risco de complicações severas e óbito.
7. Caracterizada situação de emergência, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde após 24 horas da contratação, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, da Lei no 9.656/1998.
8. O período de carência não prevalece diante de situação emergencial devidamente comprovada.
9. Não há irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência do pedido permite o ressarcimento das despesas.
10. A multa cominatória possui caráter coercitivo e pode ser revista a qualquer tempo. No caso, o valor fixado mostra-se adequado e proporcional, considerando a capacidade econômica da agravante e a natureza da obrigação.
IV- DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a cobertura de internação hospitalar por plano de saúde em situação de emergência, ainda que em curso período de carência contratual. 2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ser mantida quando proporcional e adequada às circunstâncias do caso.”
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS
Brasil. Código de Processo Civil, art. 300. Brasil. Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I.